Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINALIDADE LUCRATIVA. FUNDAÇÃO CESGRANRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A imunidade tributária prevista no art. 150, V, "c", da CF/88 alcança o patrimônio, a renda e os serviços da entidade relacionados com a sua finalidade social, como o caso da CESGRANRIO, e, por não ser autoaplicável, depende do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional.
2. Devidamente demonstrado nos autos, por prova pré-constituída, que a entidade de educação preenche os requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da imunidade tributária, de rigor a concessão da segurança para afastar a cobrança de imposto sobre serviços de qualquer natureza sobre os valores a serem pagos no contrato firmado com o INEP.
3. Apelação não provida.